Tribunal: TJBA
Processo: 8090297-59.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090297-59.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALBINO TELES DE SOUZA

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG S.A

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por Albino Teles de Souza, contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que indeferiu a petição inicial e cancelou a distribuição da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral nº 8090297-59.2024.8.05.0001, por ausência de pagamento das custas processuais. O Apelante pleiteia a concessão da gratuidade judiciária, alegando insuficiência de recursos financeiros para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o A
utor
faz jus
ao benefício,
diante da presunção relativa de hipossuficiência e da comprovação da insuficiência de recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da
assistência judiciária
visa assegurar o direito fundamental de acesso à
J
ustiça, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/88, sendo presumida a veracidade da declaração de hipossuficiência
formulada
por pessoa natural, salvo indícios de má-fé.

4. O art. 98 do CPC estabelece que o benefício deve ser concedido àqueles que demonstrarem insuficiência de recursos para arcar com os custos processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família.

5.
No caso concreto, o A
cionante
demonstrou sua insuficiência financeira, ao comprovar que sua renda líquida, após descontos de empréstimos, corresponde a um salário-mínimo, o que inviabiliza o pagamento das custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência.

6. O princípio da assistência jurídica integral e gratuita (art. 5º, LXXIV, da CF/88) reforça a necessidade de analisar a situação econômica do requerente, em conformidade com as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EREsp nº 1.222.355/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 04.11.2015; STJ, AgInt no AREsp nº 1.825.363/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8090297-59.2024.8.05.0001
,
tendo como Apelante
ALBINO TELES DE SOUZA
,
sendo Apelad
o o

BANCO BMG S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO APELO.

Salvador, .